Tribunal: TJDFT
Processo: 0789733-76.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0789733-76.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: ROSALINA ROBERTA CORDEIRO DE MOURA DECISÃO Compulsado os autos, verifica-se que a parte autora/recorrida constituiu a Defensoria Pública (DP) para assistir-lhe em fase recursal. Todavia, não foi realizada a intimação, após a habilitação da DP para apresentação das contrarrazões, conforme pleiteado na petição ID 69750529. Dessa forma, determino sua intimação, a fim de evitar quaisquer tipo de prejuízo. Brasília/DF, 19 de março de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator